Tribunal: TJES
Processo: 5010295-82.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010295-82.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIVELO S.A.
RECORRIDO: FERNANDO CARDOSO FREITAS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. OFERTA PARA NOVOS ASSINANTES. OBRIGAÇÃO DE CONTABILIZAR OS BÔNUS LIVELO CONTRATADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5010295-82.2024.8.08.0030

Recorrente
: LIVELO S.A.

Recorrido
: FERNANDO CARDOSO FREITAS

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. OFERTA PARA NOVOS ASSINANTES. OBRIGAÇÃO DE CONTABILIZAR OS BÔNUS LIVELO CONTRATADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (id. 12670533) ajuizada em razão da contratação pelo autor, na data de 19/06/2024, do programa de pontos disponibilizado pela Requerida, visando o resgate de produtos e serviços, tendo, assim, escolhido a modalidade “CLUBE LIVELO PLANO 1.000”. Contudo, em 20/06/2024, o autor contatou o SAC da Requerida e solicitou o cancelamento; ocasião a qual a Requerida ofertou um novo programa de adesão ao clube, com condições mais vantajosas, motivo pelo qual efetuou um
upgrade
para o “CLUBE 2.000”, no intuito de ter direito aos bônus concedidos. Após perceber que os referidos bônus não foram creditados, o autor recebeu a informação, em 01/07/2024, que não seria possível conceder os bônus, uma vez que existia uma cláusula interna que impedia a bonificação, qual seja, ter o autor sido sócio do Clube nos últimos 12 meses. Por tais razões, pugnou que seja determinado à Requerida que cumpra com a oferta veiculada no dia 20/06/2024, “Clube Livelo Classic”, creditando os devidos bônus da promoção

na conta do autor; e a condenação da Requerida, à título de danos morais, no valor de R$ 20.000,00.

2
. Contestação (id. 12671253) apresentada pela Requerida a qual aduz a ausência de ilícito cometido, pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos iniciais.

3
. Sentença (id. 12671260) a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a Requerida a cumprir com a oferta veiculada na data de 20/06/2024, creditando os bônus previstos pelo “CLUBE LIVELO CLASSIC” na conta do autor e condenar a Requerida ao pagamento de R$5.000,00, à título de danos morais.

4
. Manifestação da Requerida (id. 12671265) a qual informa o cumprimento voluntário da sentença no tocante à inclusão do crédito na conta do autor.

5
. Recurso Inominado (id.

12671268), o qual pugna pela reforma da sentença primeva para que sejam julgados os pedidos iniciais, bem como formulou, subsidiariamente, a redução do dano moral arbitrado.

6
. Contrarrazões (id. 12671273) apresentada pelo autor, com preliminar, o qual pugna pela manutenção da sentença vergastada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7.
A questão em discussão consiste em analisar se a questão vivenciada pelo autor enseja a falha na prestação de serviços pela Requerida, em razão da recusa no cumprimento da oferta do produto ou serviço, bem como se restou caracterizado o dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8.
Preliminarmente, aduz o Recorrido que a Recorrente replicou no vetor recursal (id.
12671268)
os mesmos fundamentos ventilados na contestação (id. 12671253), razão a qual requereu o acolhimento da preliminar arguida para que não seja conhecido o recurso interposto, por ausência de dialeticidade recursal. Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão. Ocorre que, apesar do Recorrido suscitar a ausência de dialeticidade, a Recorrente, quando da interposição de recurso inominado, apesar de apresentado os mesmos fundamentos para afastar a falha na prestação de serviços, apresentou impugnação específica à fundamentação da sentença no tocante ao pedido de reforma do
decisum a quo
para que seja julgado improcedente o dano moral ou, alternativamente, que seja minorado, por entender que o valor inicialmente arbitrado se demonstra exorbitante. Diante disso, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade arguida pelo Recorrido.

9
. Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada. O cerne da controvérsia reside em apurar a responsabilidade da Recorrente pela recusa em cumprir com a oferta disponibilizada ao consumidor, por alegar que a bonificação pleiteada pelo Recorrido não foi concedida pelo fato deste não ser elegível na campanha promocional, já que a parte autora havia cancelado o pacote de pontos anteriormente adquirido, mesmo o autor ter demonstrado ter exercido o direito ao arrependimento. A tese recursal, contudo, não prospera.

10
. O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

11
. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do CDC.

12
. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

13
. Neste sentido, verifico que a questão devolvida em sede recursal se refere à ocorrência, ou não, de falha na prestação dos serviços da Recorrente, e à configuração, ou não, de danos morais a serem aplicados.

14
. No caso dos autos, restou comprovada a falha na prestação do serviço da Recorrente. A sentença de origem, cujos fundamentos ora se acolhe, atestou que o Recorrido contratou os serviços disponibilizados via aplicativo da Recorrente, ou seja, fora de seu estabelecimento comercial, fato que possibilitou o exercício de seu direito de arrependimento (art. 49 do CDC). Assim, caracterizada a ausência da relação contratual entre as partes, configura-se a falha na prestação de serviços diante da negativa da ora Recorrente em concessão da bonificação e vantagens acessórias à parte autora, o que impõe a manutenção da sentença objurgada no tocante à determinação de que a Recorrente cumpra com a oferta veiculada. O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), que cabia à Recorrente, não foi cumprido.

15
. Levando-se em consideração os parâmetros que norteiam a fixação do dano moral, tem-se por considerar que o valor fixado pelo juízo
a quo
, na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), extrapola a razoabilidade e proporcionalidade, razão a qual entendo merecer acolhimento a irresignação da Recorrente, devendo seguir o caminho da procedência do pedido de minoração do danos morais inicialmente arbitrado, já que a verba fixada a título de reparação por dano moral não deve surgir como um prêmio ao ofendido, dando margem ao enriquecimento sem causa. Por outro lado, deve ser também considerado o poderio econômico do ofensor. O valor a ser arbitrado deve atender a dois objetivos: a) reparação do mal causado e b) coação para que o ofensor não volte a repetir o ato.

16
. Sob esse prisma, bem como enfrentando o conjunto fático dos autos,
reduzo
a verba indenizatória por danos morais fixando-a em R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano ocasionado ao suplicante, nos termos do art. 944 do código civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente minorar o dano moral ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mantendo a r. sentença inalterada nos demais termos. Sem custas e honorários em razão do provimento parcial do recurso interposto.

Tese de julgamento:

1. Evidenciada a falha na prestação dos serviços da Recorrente, a qual recusa a cumprir a oferta anunciada no próprio site. Sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar a parte autora pelos danos suportados, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil”.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº. 8.078/90 (CDC).

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)